Tribunal: TJMT
Processo: 0009274-43.2016.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009274-43.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KELLY DA COSTA MOTTA GOULART - CPF: 008.562.421-79 (APELANTE), CLAYTON DA COSTA MOTTA registrado(a) civilmente como CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), KATIELE CARRIEL - CPF: 041.430.411-03 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), AMBEV S/A (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0019-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORPO ESTRANHO EM GARRAFA DE REFRIGERANTE – PRODUTO NÃO INGERIDO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DA QUARTA TURMA DO STJ E JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

1- A jurisprudência da Quarta Turma do STJ consolidou-se no sentido de que, de regra, a falta de ingestão de produto impróprio para o consumo configura hipótese de mero dissabor vivenciado pelo consumidor, o que afasta eventual pretensão indenizatória decorrente de alegado dano moral.

2- No caso concreto, é incontroverso que a Apelante não ingeriu o produto e, inexistindo alegação de qualquer outro fator que pudesse efetivamente causar
violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme a redação do artigo 5.º, inciso X, da Constituição Federal,
deve ser mantida hígida a sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0009274-43.2016.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Kelly da Costa Motta Goulart
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face da empresa
AMBEV S.A.

O pedido foi julgado improcedente e a Apelante condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.º, do CPC, porque é beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a Recorrente alega que além de o lacre da garrafa não ter sido violado, faz jus à verba indenizatória porque ainda que não tenha consumido o produto, sofreu danos morais.

Para corroborar seu entendimento transcreve precedente da Terceira Turma do STJ, julgado em 07/05/2019, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

Contrarrazões no Id. 92820484.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Ação foi ajuizada porque a Apelante adquiriu uma garrafa de refrigerante produzido pela empresa Recorrida e ao colocar o produto na mesa constatou a existência de corpo estranho no seu interior.

Embora não tenha consumido o produto, ajuizou a demanda porque correu risco de sofrer danos à sua saúde, bem como porque o fato lhe acarretou nojo e repúdio.

Com esses fundamentos, requereu a condenação da empresa Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Diante da improcedência do pedido e da sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, a Recorrente almeja a reforma da sentença.

Alega que além de o lacre da garrafa não ter sido violado, faz jus à verba indenizatória porque ainda que não tenha consumido o produto sofreu danos morais.

Para corroborar seu entendimento transcreve precedente da Terceira Turma do STJ, julgado em 07/05/2019, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

Pois bem. De fato a Terceira Turma do STJ entende que ainda que não ocorra a ingestão do produto, se constatada a presença de corpo estranho, o consumidor faz jus à verba indenizatória por danos morais.

Para ilustrar, transcrevo precedente daquela Turma de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, julgado em 16/08/2021,
Verbis
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PACOTES DE MASSA CONTENDO CORPO ESTRANHO. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A eg. Terceira, no julgamento do REsp nº 1.644.405/RS (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 9/11/2017, DJe 17/11/2017) firmou o entendimento de que a aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança,
ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana
. 3. Agravo interno não provido
. (AgInt no AREsp 1764400/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021
). (sem grifo no original)

Contudo, esse entendimento não é pacífico, pois na Quarta Turma vigora a tese de que, em não havendo ingestão do produto, de regra, não há dano moral indenizável.

Aliás, no mesmo dia em que a Terceira Turma julgou o precedente acima transcrito (16/08/2021), a Quarta Turma proferiu decisão no Agravo Interno interposto no REsp. n.º 1897310/RS,
em sentido oposto
. Confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ALIMENTO COM CORPO ESTRANHO. INGESTÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. "
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que
a ausência de ingestão de produto impróprio para o consumo configura, em regra, hipótese de mero dissabor vivenciado pelo consumidor, o que afasta eventual pretensão indenizatória decorrente de alegado dano moral
" (AgInt no AgInt no REsp 1814761/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1897310/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021
). (sem grifos no original)

Inobstante à divergência jurisprudencial no âmbito da Corte Superior, no meu modo de ver, a aquisição de produto alimentício com corpo estranho, ainda que cause desconforto ao consumidor, não dá direito, por si só, à compensação por danos morais em especial se não há ingestão de conteúdo.

Aliás, tal posicionamento é unânime na Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, conforme se observa da ementa do RAC n.º 00013539-54.2013.811.0015, publicada em 22/01/2021, de minha relatoria:

RAC – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE NULIDADE ANALISADA COM O MÉRITO –
GARRAFA DE REFRIGERANTE CONTENDO CORPO ESTRANHO NO SEU INTERIOR (LARVAS DE INSETO) – COMPROVAÇÃO MATERIAL DO PRODUTO DE MÁ QUALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA INGESTÃO – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NA ESPÉCIE
– SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. [...]. 3 – No caso,
está comprovada a materialidade do produto alimentício de má qualidade, assim como a sua comercialização
.
Todavia, não há nos autos a certeza absoluta, indene de dúvida, de que o consumidor tenha ingerido tal produto, ainda que em pouquíssima quantidade, rompendo o nexo causal entre o defeito do produto e a imagem do consumidor.
Dano moral não configurado
. (TJ-MT 00135395420138110015 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021). (sem grifos no original).

No mesmo norte, trago à colação precedente da Primeira e da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DE CORPO ESTRANHO DENTRO DE EMBALAGEM DE GOMA LACRADO – EVENTUAL DEFEITO DE FABRICAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA INGESTÃO DO PRODUTO – POSICIONAMENTO MAJORITÁRIO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OCORRÊNCIA DE MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo comprovação de que ocorreu a ingestão do produto que contém corpo estranho, descabe a condenação por danos morais
, configurando-se apenas o mero aborrecimento. Inexistente comprovação de mudança na condição financeira da parte beneficiada pela gratuidade da justiça, a manutenção é medida de rigor
. (N.U 1000181-39.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - LETIGIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - VÍCIO DO PRODUTO - REFRIGERANTE IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO - PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO - PRODUTO NÃO INGERIDO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Se a parte afirma que sofreu danos morais por conta de ato ilícito praticado pelo réu, é legítima para pleitear a indenização por danos morais, sendo de mérito eventual decisão que apreciar seu pedido.
A aquisição de garrafa de refrigerante com um corpo estranho em seu interior, por si só não caracteriza dano moral, sobretudo se o produto não tiver sido ingerido pelo consumidor
.
(N.U 0000416-06.2010.8.11.0011, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015). (sem grifos no original)

A grande maioria dos Tribunais caminha neste norte e, para ilustrar, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Goiás, Amazonas, Sergipe e Distrito Federal e Territórios.
Verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CORPO ESTRANHO EM GARRAFA DE REFRIGERANTE QUE NÃO CHEGOU A SER CONSUMIDO. Alegação de presença de corpo estranho no interior de garrafa de refrigerante. Falta de prova das alegações autorais. O fato narrado na inicial não chegou a ferir qualquer direito da personalidade do apelante, bem como, não apresentou consequência de maior gravidade. Em hipóteses como a dos autos, a jurisprudência do STJ já pacificou entendimento de que não há dano moral quando a bebida engarrafada junto com objeto estranho não chega a ser consumida. Mero aborrecimento. Súmula 383, TJRJ: ¿A aquisição de gênero alimentício impróprio para consumo não importa, por si só, dano moral.¿ Dano material não comprovado. Improcedência mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO
. (TJ-RJ - APL: 00111933920138190038, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM GARRAFA DE REFRIGERANTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - A presença de corpo estranho em garrafa de refrigerante, por si só, não é motivo suficiente a gerar dano moral indenizável, especialmente em casos que era visível, quando da aquisição, e que não ocorreu a ingestão do produto
. (TJ-MG - AC: 10400130009840001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 11/03/0019, Data de Publicação: 21/03/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE COM A PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO DENTRO DA GARRAFA. A simples aquisição de determinado produto com corpo estranho em seu interior, sem que haja a ingestão, não é circunstância apta, por si só, a provocar dano moral indenizável. Apelo provido
. (TJ-RS - AC: 70071210280 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 15/12/2016, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2017).

RESPONSABILIDADE CIVIL – CORPO ESTRANHO EM GARRAFA DE CERVEJA ADQUIRIDA PELOS AUTORES – PRODUTO NÃO INGERIDO – VÍCIO DO PRODUTO QUE NÃO ACARRETOU RISCO À SAÚDE DOS CONSUMIDORES, TAMPOUCO VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AÇÃO IMPROCEDENTE. Embora configure vício do produto a presença de um corpo estranho dentre de uma garrafa de cerveja, ainda não consumida, sua simples visualização não é capaz de violar nenhum direito ligado à personalidade do consumidor, tampouco gerar riscos à sua saúde, de modo que não é possível presumir, "in re ipsa", a existência de danos morais indenizáveis. APELAÇÃO PROVIDA.
(TJ-SP - AC: 10051817920198260266 SP 1005181-79.2019.8.26.0266, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 10/12/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO (ARANHA) NA EMBALAGEM DE PRODUTO ALIMENTÍCIO (PÃO). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUSCITADA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL. INSUBSISTÊNCIA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DAS PROVAS (ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ALONGAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PRESCINDÍVEL PARA O FIM PRETENDIDO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE A MERA CONTAMINAÇÃO DO ALIMENTO SEM A INGESTÃO ENSEJA REPARAÇÃO PECUNIÁRIA PELO ABALO ANÍMICO. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO CAPAZ DE GERAR DANO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CORPO ESTRANHO NÃO INGERIDO. MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GARRAFA DE REFRIGERANTE. CONSTATAÇÃO DE CORPO ESTRANHO. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, 'ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo em virtude da presença de corpo estranho, não se configura o dano moral indenizável' (AgInt no REsp 1.597.890/SP, Relator o Ministro Moura Ribeiro, DJe de 14/10/2016). 2. Não merece reparos a conclusão da decisão agravada no tocante à ausência, no caso, de dano moral indenizável, tendo em vista a necessidade de que haja a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo ou, ao menos, que o produto seja levado à boca, para que fique caracterizada situação de desprezo à saúde pública e, assim, o dano extrapatrimonial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.797.805/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 23-5-2019). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (TJ-SC - APL: 03026873620168240012 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0302687-36.2016.8.24.0012, Relator: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 11/03/2021, Sétima Câmara de Direito Civil).

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CORPO ESTRANHO EM GARRAFA DE REFRIGERANTE LACRADA. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência reiterado do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício Goiano, embora considerável ter o autor passado por certo desconforto ao encontrar um corpo estranho no refrigerante por si adquirido, considerando que o conteúdo da garrafa sequer foi ingerido ou, ao menos, aberta a embalagem pelo consumidor, não há falar em dano moral, visto que referida situação não configura desrespeito à dignidade da pessoa humana, desprezo à saúde pública ou mesmo descaso para com a segurança alimentar. 2. [...]
. (TJ-GO - APL: 01187214620158090134, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 10/04/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/04/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GARRAFA DE REFRIGERANTE. CORPO ESTRANHO (PREGO) EM SEU INTERIOR. EMBALAGEM TRANSPARENTE. NÃO INGESTÃO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A mera constatação quanto à existência de corpo estranho no interior de garrafa sem que tenha ocorrido ingestão do produto impróprio para o consumo, configura, em regra, hipótese de mero dissabor vivenciado pelo consumidor, afastando eventual pretensão indenizatória decorrente de alegado dano moral. Precedentes STJ; 2. No caso dos autos a embalagem é composta majoritariamente por material transparente, de modo que a presença do corpo estranho (prego) no interior do recipiente era facilmente constatável pelo consumidor, tanto que a garrafa não chegou sequer a ser aberta, não havendo que se falar em qualquer prejuízo à integridade física ou psíquica, ou a direito da personalidade. 3. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-AM - AC: 02080278020128040001 AM 0208027-80.2012.8.04.0001, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 31/07/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – FATO DO PRODUTO - CORPO ESTRANHO EM GARRAFA DE REFRIGERANTE NÃO INGERIDO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO DISSABOR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO - DECISÃO UNÂNIME. O fato de ser encontrado corpo estranho dentro de uma garrafa de refrigerante, por si só, sem o consumo do produto, não enseja o reconhecimento de dano moral, sendo necessário que a situação seja tal que leve a uma verdadeira dor, sofrimento, transtorno psicológico ou abalo que exceda a normalidade
. (TJ-SE - AC: 00035043320188250027, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 13/05/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO DO PRODUTO. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM GARRAFA LONG NECK DE CERVEJA DA MARCA HEINEKEN. PERCEPÇÃO PELO CONSUMIDOR. INGESTÃO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do disposto no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente de culpa, pelos danos que seus produtos defeituosos venham causar aos consumidores. 2. A pretensão reparatória a título de danos morais somente se revela passível de ser compensada quando adentra a órbita dos direitos da personalidade, afetando a dignidade da pessoa humana, não ficando caracterizado, portanto, diante de qualquer dissabor, aborrecimento ou contrariedade. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho no alimento, não se configura o dano moral indenizável. 4. Em que pese o desconforto sentido pela consumidora ao notar a existência de substância estranha no interior da garrafa de cerveja, tal fato não enseja o reconhecimento de dano moral, mormente quando afirma não tê-la ingerido. 5. Apelação cível conhecida e não provida.
(TJ-DF 07191569420198070001 DF 0719156-94.2019.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 11/03/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

Portanto, sendo
incontroverso
que a Apelante
não ingeriu o produto
e inexistindo alegação de qualquer outro fator que pudesse efetivamente causar
violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme a redação do artigo 5.º, inciso X, da Constituição Federal,
deve ser mantida hígida a sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Diante do exposto,
nego provimento ao Apelo
.

Ante ao desprovimento integral do Apelo, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com a regra do artigo 98, § 3.º, do CPC, porque a Apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021